Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTUM DEBEATUR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. CABIMENTO.

1. Consoante julgados deste eg. TJDFT, nas hipóteses em que o cumprimento de sentença já foi precedido de liquidação de sentença, inclusive com determinação de elaboração de perícia contábil para apuração do débito, como no caso, o Tema n. 1.169 afetado no eg. STJ não se aplica.

2. Para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural. Nesse contexto, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a oportunidade para a produção das provas visando o apontamento do valor devido é questão processual que já havia sido enfrentada anteriormente, por meio de decisão contra a qual não foi interposto recurso adequadamente.

4. Correta a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo autor, se, demonstrada a ausência de interesse na produção de prova pericial, o executado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

5. Embora o art. 85, § 1o, do CPC não faça alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, o eg. Superior Tribunal de Justiça bem como este eg. TJDFT entendem por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes.

6. Para a fixação do quantum, não se pode falar em proveito econômico ou em valor da condenação no momento processual de liquidação, já que o montante alcançado pelo laudo pericial servirá de base para a fixação dos honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença. Assim, por se tratar de valor inestimável, aplico o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil

7. Recurso de apelação do Réu não provido e recurso do Autor provido.